Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711105-11.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA CRISTINA SA FISCHER, ERIC FISCHER REMPE APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça em razão de sua atuação no feito. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator